Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo.
2. Constatando-se que os débitos constantes na certidão emitida pelo ente federado encontram-se parcelados ou abarcados pela importância indicada na apólice de seguro ofertado como garantia, a procedência do pedido para que as dívidas objeto da lide não impeçam a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa é medida que se impõe.
3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.